Tribunal: TJDFT
Processo: 0738444-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante dos réus e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância.
2. O conjunto probatório dos autos, comprova que o acusado estava em poder de porções de crack já embaladas individualmente, de modo que, considerando as condições em que se desenvolveu a ação, os depoimentos das testemunhas policiais e os documentos produzidos, ficou clara a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.
3. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem.
4. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o aparelho celular de origem ilícita (produto de roubo) foi apreendido na posse do apelante.
5. Inviável acolher o pleito de redução da pena, pois o aumento utilizado na sentença recorrida seguiu o entendimento jurisprudencial de que “o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”.
6. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, visto que réu contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos. Ademais, a referida atenuante deve ser compensada com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), reconhecer a atenuante da menoridade relativa, diminuindo a reprimenda de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 870 (oitocentos e setenta) dias-multa, no valor mínimo legal, para 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado de cumprimento de pena.